Tribunal: TJMT
Processo: 1017385-47.2022.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017385-47.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELITON FARIAS DE LIMA - CPF: 061.199.971-48 (APELANTE), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY APARECIDA DAVID MARTINS - CPF: 063.393.091-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DAVID AMARAL MEIRA - CPF: 051.140.611-86 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO ALEXANDROS FINGER - CPF: 035.567.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou
o recorrente
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 583 dias-multa
,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), além de 15 dias de detenção, em regime aberto, com substituição por restritiva de direitos e pagamento de 10 dias-multa pelo crime de desobediência (art. 330 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado deve ser desclassificada para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; (
ii
) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal colhida, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que atuaram na diligência, demonstra de forma inequívoca a prática do crime de tráfico, sendo corroborada por perícia técnica no celular do acusado.

A versão da defesa de que a droga se destinava a consumo pessoal resta afastada pelas mensagens de texto que revelam intensa atividade de comercialização de entorpecentes, além da vinculação do acusado à facção criminosa
.

A dinâmica da conduta
:
fracionamento da droga, valores em espécie, tentativa de fuga, uso de adolescente e modo de entrega
,
caracteriza o “comércio formiga” e reforça a tese de tráfico, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

A valoração negativa da culpabilidade é justificada pela atuação reiterada e funcional do réu dentro da estrutura do tráfico, com grau de profissionalização e articulação com organização criminosa.

A aplicação do redutor do tráfico privilegiado é afastada, uma vez comprovada a dedicação do réu à atividade criminosa e sua integração a facção, requisitos cuja ausência é imprescindível para o benefício legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de droga em pequena quantidade não afasta, por si só, a caracterização do tráfico quando presentes elementos que indicam comercialização reiterada.

A valoração negativa da culpabilidade é cabível quando o agente exerce função destacada na atividade criminosa.

É incabível a aplicação do tráfico privilegiado quando há prova da dedicação habitual à atividade ilícita ou da vinculação a organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006,
arts
. 28, 33,
caput
e § 4o, e 40, VI; Código Penal, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.595.137/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/04/2025; STJ, AREsp 2.419.814/MG,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; STJ,
AgRg no AREsp 1015742/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJe 27/03/2025; STJ, AgRg no HC 982692/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJe 21/05/2025; TJMT, N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, Rel. Des. Marcos Machado, j. 07/03/2023, DJE 13/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017385-47.2022.8.11.0015

APELANTE: JOELITON FARIAS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto
por
JOELITON FARIAS DE LIMA

contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT,
nos autos da
a
ção
p
enal
(PJe

1017385-47.2022.8.11.0015
), que
o condenou
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, bem como por infração ao art. 330 do Código Penal, a pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa.
(ID 273760952)

Em suas razões recursais, a Defesa requer:
i
) a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 (porte para consumo pessoal);
ii
) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e
,

iii
) a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.
(ID 273760958)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
273760961)

A
32
a

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.

Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
– ID 275498378)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 21h20, em via pública, na rua Arara Azul, n° 18, bairro Adriano Leitão, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JOELITON FARIAS DE LIMA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo, para fins de comercialização, 03 (três) porções de maconha, totalizando massa líquida de 26,9 g (vinte e seis gramas e nove decigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como desobedeceu ordem de funcionário público.

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, durante patrulhamento preventivo, os policiais militares avistaram o denunciado JOELITON trafegando com uma motocicleta Titan KS, de cor azul e placa JZX-2651, sem retrovisores e com os faróis apagados, sendo determinada sua parada, porém ele ignorou as ordens e evadiu-se.

Apurou-se que o denunciado levava na garupa a adolescente
Kauany
Aparecida David Martins, que no trajeto de fuga desfez de um pequeno material.

Inferiu-se que a guarnição acompanhou o denunciado, junto a outras viaturas que deram apoio, observando que o acusado, em alta velocidade, quase colidiu com diversos veículos, dirigindo perigosamente, até que perdeu a direção do veículo e caiu ao solo. O acusado persistiu tentando fugir, porém fora abordado.

Em busca pessoal ao imputado, foram encontradas na posse dele uma porção média de maconha, a quantia de 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais) em dinheiro trocado, e 02 (dois) celulares, entre outros objetos apontados no auto de apreensão (ID: 100157923 - Pág. 1).

Indagados sobre a droga encontrada com o denunciado, este alegou que seria para seu consumo, no entanto, a menor
Kauany
informou que estavam fazendo a entrega de entorpecentes e que seria a primeira vez que teria ido com o namorado entregar as drogas.

Consta que uma guarnição retornou ao local onde a adolescente dispensou o objeto, revelando-se tratar-se de mais dois invólucros contendo maconha.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOELITON FARIAS DE LIMA, como incurso nos artigos 33, caput
c.c
40 VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal (...)”.
(ID 273760880)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
a
apelante
.

A Defesa
sustenta a insuficiência de provas para a comprovação da prática delitiva tipificada no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

A pretensão recursal não encontra amparo na prova dos autos, tampouco no direito aplicável à espécie
.

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 100157919), do boletim de ocorrência (ID 100157921), do auto de apreensão (ID 100157923), do laudo pericial definitivo de droga no 311.3.10.9067.2023.94020-A01 (ID 113467135), do laudo pericial realizado no aparelho celular do acusado (ID 118251315), bem como pelas mensagens de texto extraídas dos dados do referido dispositivo, além das provas orais colhidas tanto na fase judicial quanto na fase extrajudicial.

A autoria delitiva, por sua vez, emerge de forma cristalina dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais.

O policial militar
Altaides
Cardoso Gama, em juízo, relatou:

“(...) que a equipe policial realizava rondas ostensivas, quando avistou uma motocicleta sendo conduzida com o farol apagado e sem placa, por essas razões resolveram fazer a abordagem do veículo, acionando sinais
sonoros e luminosos da viatura, para que o condutor parasse. No entanto, assim que verificou a presença da guarnição, o réu empreendeu fuga, não obedecendo a ordem de parada; Foi dado início a um acompanhamento policial, outras viaturas foram acionadas via rádio, para que pudesse ser feito o cerco ao condutor; Que o acusado percorreu diversas ruas e avenidas até que fosse realizada a abordagem pela guarnição, que somente ocorreu após o réu ter caído da motocicleta, juntamente com uma moça na garupa; Durante essa fuga, foi notado que o condutor dispensou algo, que depois foi identificada como substância entorpecente; Na abordagem foi localizado com o acusado mais uma porção de maconha e uma certa quantia de dinheiro, bem como foi confirmado pela moça que eles fariam uma entrega de droga ao usuário de alcunha “Amarelo (...)”.
(
ID
273760956)

De igual modo, destaca-se o depoimento judicial de Iago
Alexandros

Finger
, policial militar que também participou da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado
:

“(...) me recordo que o réu passou pela viatura conduzindo uma moto, com o farol apagado, o que chamou a atenção, tendo em vista que já era noite; que ao serem acionados os sinais luminosos e sonoros da viatura para a abordagem, o acusado empreendeu fuga, sendo realizada já a uma distância longa, na ocasião foram apreendidas uma certa quantidade de drogas com o réu; na ocasião a adolescente que estava na garupa afirmou que estavam indo fazer uma entrega de drogas ou estavam retornando de uma entrega; que não aparentavam estarem sob o efeito de drogas.”

As narrativas apresentadas pelos agentes públicos revelam-se harmônicas, coerentes entre si e reproduzidas de forma idêntica tanto na fase inquisitorial quanto em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem que se tenha registrado qualquer dissonância ou elemento que comprometa a lisura dos relatos.

Com efeito, os testemunhos prestados pelos policiais que atuaram na diligência, além de revestidos da presunção de veracidade inerente ao exercício regular da função pública, encontram respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.”

(STJ - AgRg no AREsp 2.595.137/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/04/2025).

No mesmo sentido, assentou-se que:

“Os depoimentos prestados por agentes públicos, quando firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”

(STJ - AREsp 2.419.814/MG,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

Corroborando essa orientação, o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em exame, os testemunhos prestados pelos agentes públicos, além de consistentes e isentos de contradições, convergem com os demais elementos de prova, notadamente com a robusta prova pericial produzida.

Com destaque, a extração de dados do aparelho celular apreendido com o recorrente,
Joeliton
, revelou a existência de intensa comunicação com indivíduos integrantes de facção criminosa identificada como “Comando Vermelho”, sendo possível identificar, por meio das mensagens trocadas, que o acusado:

-participava ativamente de grupos de
WhatsApp
utilizados para difusão de ordens internas da organização;

-negociava a comercialização de entorpecentes com terceiros;

-combinava entregas e pagamentos, evidenciando clara divisão de tarefas;

-realizava transferências periódicas a título de “mensalidade” para manutenção de sua atividade ilícita dentro da estrutura criminosa.

Assim, a
s conversas interceptadas
,
não deixam margem para dúvida quanto à habitualidade do recorrente na
mercancia
de drogas, tampouco sobre seu envolvimento funcional e hierárquico na cadeia de distribuição de entorpecentes no município de Sinop/MT.

A doutrina e a jurisprudência são firmes ao estabelecer que a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06 como “trazer consigo” ou “
transportar
”
,
quando ausente autorização legal e presentes elementos indicativos de mercancia, configura o tráfico de drogas, ainda que não haja flagrância da venda propriamente dita.

Com efeito:

“
É desnecessário, para a configuração do delito, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do acusado ou que haja a sua efetiva tradição ou entrega ao destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas
relacionadas a drogas- "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer" - para que haja a consumação do ilícito penal
”.
(STJ - AgRg no AREsp 1015742/SP, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, DJEN 27/03/2025)

Por conseguinte, o conjunto probatório constante dos autos, composto por depoimentos firmes, harmônicos entre si e plenamente consonantes com os demais elementos de prova, em especial com a robusta perícia técnica realizada no aparelho celular do recorrente, afasta, de forma inequívoca, a tese defensiva de uso próprio.

Cumpre destacar, ainda, que, embora a quantidade de droga apreendida não seja, por si só, expressiva, tal circunstância não é suficiente para ensejar a desclassificação da conduta para a figura do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, sobretudo diante do modo reiterado e fracionado com que o entorpecente era comercializado, o que revela a prática conhecida como
“
comércio formiga
”.

O pequeno tráfico, como se sabe, caracteriza-se
,
justamente
,
pela adoção de tática dissimulada e pulverizada de distribuição, em porções reduzidas, com o claro objetivo de escapar do controle policial e, em caso de flagrante, permitir o discurso defensivo de consumo pessoal.

Trata-se de estratégia recorrente no submundo da criminalidade, apta a confundir o juízo quanto à real destinação da droga, razão pela qual deve ser enfrentada com rigor, à luz do conjunto probatório disponível.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já se manifestou de forma precisa e coerente:

A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”. A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados”.
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, publicado no DJE 13/03/2023)

Ademais, quanto à alegação do apelante de que se trata de usuário de drogas, é certo que tal condição, por si só, não afasta a possibilidade de que figure como sujeito ativo do crime de tráfico de entorpecentes.

Trata-se, inclusive, de figura recorrente no cenário penal: o denominado traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita de substâncias com o objetivo de sustentar o próprio vício, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 03 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, a Defesa pleiteia a neutralização da circunstância judicial da
culpabilidade
e, em consequência, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, nos termos do §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Conforme registrado na sentença proferida pelo juízo
a quo
, à época dos fatos, o acusado
Joelinton
não se limitava à condição de mero traficante, uma vez que integrava grupos de
WhatsApp
administrados pela organização criminosa
Comando Vermelho
, efetuava o pagamento mensal das taxas impostas pela referida facção para
manter sua vinculação e para exercer a atividade de comércio ilícito de entorpecentes no município de Sinop/MT
,
mensalidades essas conhecidas como “peita” e “taxa de lojista” ou “de loja”, além de manter vínculo próximo com notórios membros da organização, o que distinguia sua conduta da de um traficante comum.

Por fim, o magistrado destacou que, conforme os elementos coligidos e apurados nos autos, a função desempenhada por
Joelinton
consistia em pulverizar entorpecentes pela cidade de Sinop/MT, utilizando-se de sua motocicleta, circunstância que evidenciou uma
culpabilidade
acima do padrão, justificando sua exasperação.

Nesse sentido:

“
A valoração da culpabilidade pode considerar a posição de destaque do agente na organização criminosa.”
(STJ -
AgRg no AREsp 2651618/PA
,
Ministro
Messod
Azulay Neto
,
Djen
30/04/2025
)

Nesse mesmo sentido, não há respaldo para o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado.

Referido dispositivo legal exige, de forma cumulativa, que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Tais requisitos foram expressamente afastados pelas provas constantes dos autos, especialmente pelas mensagens extraídas do aparelho celular do acusado, que evidenciam sua vinculação ao
Comando Vermelho
.

Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige demonstração de não dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no caso concreto, diante das provas da atuação contínua do paciente no tráfico e de sua função de armazenar drogas para distribuição”.
(STJ -
AgRg no HC 982692/SP
,
Ministro Carlos Cini
Marchionatti
,
Djen
21/05/2025
)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025